Tribunal: STF
Processo: ARE 1323774
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaco:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO” (pág. 73 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 22, I; 16; 17, I, II e III, §§ 1°, 2° e 3°; e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem considerou
     “[...] irregular a doação recebida pela recorrente do Diretório Nacional do Partido da República – PR, embora o partido estivesse coligado no âmbito nacional com o partido Democratas DEM, agremiação pela qual recorrente concorreu ao pleito estadual” (pág. 96 do documento eletrônico 6). 
    Alegou-se que, tendo em vista a possibilidade de os partidos se coligarem livremente em âmbito regional, “a Lei 9.504/97 e a autonomia partidária passam a garantir que os partidos nacionais – mesmo em coligações regionais adversárias – possam apoiar candidaturas regionais quando coligados em âmbito nacional” (pág. 102 do documento eletrônico 6).
    Ademais, afirmou-se que o acórdão recorrido criou regra normativa não prevista na legislação e que alterou o processo eleitoral, o que impõe a observância dos princípios constitucionais da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.
    Por fim, aduziu-se que o Tribunal Superior Eleitoral julgou inválida a doação ora discutida e aplicou sanção ao recorrente sem previsão legal. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegada contrariedade aos arts. 2º; 17, I, II e III, §§ 1º e 2º; 22, I; e 37, caput, da mesma Carta, assinalo que não ocorreu o prequestionamento. Dessa forma, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que os referidos dispositivos constitucionais não foram apreciados no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, amparado na interpretação da Resolução 23.553/2017-TSE e da Lei 9.096/1995, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “[...]
    3. A destinação de recursos do Fundo Partidário para o financiamento da campanha de candidatos de partidos não coligados com a agremiação doadora constitui desvio de finalidade, pois: (i) atenta contra os critérios que fixam a forma de distribuição deste fundo, estabelecidos pelo art. 41-A da Lei nº 9.096/1995; (ii) viola os direitos dos candidatos filiados e até mesmo coligados ao partido doador, na medida em que o financiamento injustificado de campanhas adversárias priva-os da utilização de recursos em benefício de suas campanhas; e (iii) contraria a finalidade do fundo, precipuamente o custeio de atividades da própria agremiação, nos termos do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos.
    4. Esta Corte Superior sedimentou a compreensão de que a doação versada ‘caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos termos do art. 33, I, da Res.-TSE nº 23.553 e do art. 31, II, da Lei nº 9.096/1995, pois tal liberalidade não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais e regulamentares que autorizam as agremiações partidárias a contribuir para as campanhas de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos dessas outras legendas” (REspe nº 0601193-81/AP, Rel. Min. Sérgio Banhos, j. em 03.09.2019)’” (pág. 73 do documento eletrônico 6).
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, indico os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.
    II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.249.066-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.645-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Por fim, o Tribunal de origem afastou a suscitada violação ao princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, sob o fundamento de que o entendimento firmado no acórdão recorrido não configura mudança da jurisprudência daquela Corte. Nesse contexto, não há falar em ofensa aos aludidos princípios constitucionais, conforme se verifica no julgamento do ARE 845.469-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator